Tribunal: TJES
Processo: 5001253-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001253-62.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS e outros
RECORRIDO: PAULO SOUZA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001253-62.2022.8.08.0035

Recorrentes:
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
e
ITAPOÃ SUPERMERCADO LTDA

Recorrido:
PAULO SOUZA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso interposto pela ré
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso interposto pela ré ITAPOÃ SUPERMERCADO LTDA não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE SUPERMERCADO NÃO REALIZADA POR FALHA DE SISTEMA. PAGAMENTO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NARRA O AUTOR REALIZOU A COMPRA DO MÊS NO SUPERMERCADO RÉU E, AO REALIZAR O PAGAMENTO COM O CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO ALELO, NÃO OBTEVE ÊXITO SOB A ALEGAÇÃO QUE SEU SALDO ERA INSUFICIENTE. O AUTOR COMPROVOU QUE O VALOR FOI DEBITADO DO SALDO DE SUA CONTA, PORÉM FOI IMPEDIDO DE SAIR DO ESTABELECIMENTO PORTANDO SUAS COMPRAS.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO AS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A INDENIZAREM O AUTOR NA QUANTIA DE R$ 6.000,00 POR DANOS MORAIS. O PEDIDO DE ESTORNO DO VALOR DE R$ 561,00 RESTOU PREJUDICADO DIANTE DO ESTORNO VOLUNTÁRIO DA PARTE, CONFORME CONSTA NOS AUTOS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
,
ALEGANDO A AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO ILÍCITO, QUE PROCEDEU O DEVIDO ESTORNO E QUE HOUVE FALHA NO SISTEMA DO SUPERMERCADO. DESTACA O NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS E PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
R
ECURSO DA RÉ ITAPOÃ SUPERMERCADO LTDA DESERTO
.
A REFERIDA PARTE NÃO FAZ
JUS
AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO LEGAL. ASSIM, PELO FATO DO RECURSO VERSADO NÃO TER SIDO ACOMPANHADO DO DEVIDO PREPARO, OCORREU A DESERÇÃO DA PEÇA PROCESSUAL, CONFORME PREVISTO NO ART. 42, §1º DA LEI 9.099/95 E ART. 1.007, DO CPC.
ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO.
O PAGAMENTO DA COMPRA DO SUPERMERCADO RESTOU INCONTROVERSO, TAL FATO FOI CORROBORADO PELA OPERADORA DO CARTÃO AO RECONHECER QUE HOUVE O PAGAMENTO E PROCEDER COM O ESTORNO DO VALOR. AS RÉS TENTAM IMPUTAR A RESPONSABILIDADE PELA FALHA DO SISTEMA DE UMA A OUTRA. A FALHA RESTOU COMPROVADA CONFORME TRECHO DO COMANDO SENTENCIAL:
“Após análise detida do caderno processual, sobretudo, a troca de e-mail colacionado em ID 17370297, verifica-se que no dia 06/01/2022 - data dos fatos -, houve enorme inconsistência no sistema de vendas que operam com o cartão ALELO no supermercado no ITAPOA SUPERMERCADO LTDA, com cancelamento de operações, inclusive a transação da parte autora no importe de R$ 561,00, apesar de possuir saldo positivo para concluir a transação”.
INOBSTANTE QUEM ORIGINOU A FALHA, O CONSUMIDOR NÃO PODE SER PREJUDICADO PELA PRESTAÇÃO DEFICIENTE DO SERVIÇO.

MUITO EMBORA O AUTOR TENHA DEMONSTRADO PELO APLICATIVO DO CARTÃO QUE O VALOR HAVIA SIDO DEBITADO, HOUVE A RECUSA EM CONCLUIR SUA COMPRA DE ALIMENTOS, SENDO CONVIDADO A SE RETIRAR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. A SITUAÇÃO SUPORTADA PELO AUTOR CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO. NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, O PORTE E ECONÔMICO DAS PARTES E A EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA,
NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) DE FORMA SOLIDÁRIA ENTRE AS RÉS,
POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DA
RÉ
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RECURSO DA RÉ ITAPOÃ SUPERMERCADO LTDA DESERTO NÃO CONHECIDO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INCISO III, DO CPC
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto pela ré
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

Por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do recurso inominado interposto pela ré
ITAPOÃ SUPERMERCADO LTDA
, em razão da
DESERÇÃO
, com fundamento no art. 932, inciso
iii,
do
CPC,
nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)